Tribunal: TJBA
Processo: 0518475-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518475-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. e outros Advogado(s): DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO APELADO: REMAJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA HOTELEIRA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Aquarius Empreendimento Imobiliário S/A e Fator Realty Participações S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação de resolução contratual nº 0518475-75.2013.8.05.0001 ajuizada por REMAJ Administração e Participações Ltda., mantendo sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária hoteleira e condenou as rés à restituição integral dos valores pagos pela parte autora. As embargantes sustentam omissão quanto à análise da efetiva comprovação dos danos materiais, aduzindo que o acórdão se limitou a termos genéricos da sentença, sem refutar a tese de que os documentos não comprovam o desembolso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma específica a alegação de ausência de comprovação do efetivo pagamento dos valores cuja restituição foi determinada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese relativa à suposta ausência de comprovação do dano material, tendo consignado que os valores pagos pela autora foram devidamente discriminados e comprovados por meio dos documentos que instruíram a petição inicial. 5. A decisão embargada enfrentou diretamente a alegação defensiva das apelantes e concluiu que os documentos constantes dos autos demonstram o desembolso da quantia de R$ 67.853,78, motivo pelo qual reconheceu a improcedência da tese de inexistência de prova do dano material. 6. A insurgência das embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca promover nova análise do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 7. A oposição de embargos declaratórios com fundamento manifestamente infundado caracteriza utilização inadequada do recurso com finalidade protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido, impondo-se às embargantes multa correspondente a 2,0% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 475 e 476; CPC, arts. 373, I; 1.022; 1.026, §2º; 931; 934; 937. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0362158-49.2013.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2047767/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 0518475-75.2013.8.05.0001 (ID 100285686), em que figuram como embargantes AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A e como embargada REMAJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando-se aos embargantes multa processual de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200